Tribunal: TJDFT
Processo: 0731015-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731015-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ELAINE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0735052-70.2025.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta da parte autora na plataforma da agravante, sob pena de multa diária. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que a desativação da conta da parte agravada ocorreu por justo motivo, em razão da constatação de viagens inválidas, conforme verificação de segurança interna realizada em janeiro de 2022. Argumenta que a medida judicial impôs obrigação de fazer que antecipa os efeitos do mérito, sem que tenha sido oportunizado o contraditório. Sustenta que não há perigo de dano, pois a parte agravada ajuizou a demanda mais de três anos após a desativação da conta, o que afasta a urgência alegada. Defende que a decisão representa indevida intervenção do Judiciário em relação contratual privada, violando a autonomia da vontade e os termos de uso da plataforma. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo (ID 74514841). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à plausibilidade do direito invocado, observa-se que imprescindível se faz uma incursão no mérito da lide principal, com a devida instauração e regular contraditório e aprofundamento nas provas dos autos, e assim verificar se a motorista utilizou sua conta UBER indevidamente, fazendo mau uso do aplicativo para caracterizar o descumprimento contratual, em razão do art. 473 do Código Civil. Já decidiu esta Corte que “O monitoramento da conta do motorista do aplicativo indica a existência de elementos suficientes para motivar o cancelamento da conta. Constatada a ausência da probabilidade do direito alegado na origem, sobretudo pela aparente má utilização do aplicativo pelo agravado, deve ser reformada a decisão que deferiu tutela provisória de urgência”[1]. (Acórdão n.1009285, 07033113020168070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se verifica a presença de risco de dano ou de comprometimento à utilidade do provimento jurisdicional na decisão combatida, uma vez que a alegação da parte recorrida quanto a prejuízos decorrentes do bloqueio de conta não se sustenta diante dos fatos na atualidade. Isso porque, nos termos da recorrente, a conta vinculada à atividade de motorista da plataforma UBER foi desativada em 11/01/2022, ou seja, há mais de três anos, o que afasta qualquer nexo de causalidade atual entre a medida constritiva e eventual prejuízo alegado. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO (ATIVO) para determinar o regular prosseguimento da ação no primeiro grau sem o desbloqueio ou reativação da conta da autora/agravada na plataforma UBER, até o julgamento de mérito do presente recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] (Acórdão n.1009285, 07033113020168070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador